Tribunal: TJPA
Processo: 0011317-62.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL â INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP â REJEIÃAO. 1. A jurisprudÃªncia do STJ, entende que as disposiÃ§Ãμes constantes do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal configuram recomendaÃ§Ã£o legal, e nÃ£o uma exigÃªncia, logo nÃ£o caracteriza nulidade quando o ato processual Ã© praticado de modo diverso ou nÃ£o Ã© praticado, se hÃ¡ elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime. PRELIMINAR REJEITADA.MERITO: ABSOLVIÃAO â APLICAÃAO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICANCIA OU DESCLASSIFCAÃÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL â IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova evidenciam a autoria da acusada na empreitada criminosa, que mediante violÃªncia e no uso de arma branca, juntamente com outro menor, subtraÃram da vÃtima seus pertences, a quantia de 50,00 e seu aparelho celular.Por estes motivos, a conduta da acusada nÃ£o preenche os requisitos para aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, tÃ£o pouco viÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o se comprovada a prÃ¡tica do delito de roubo qualificado.REFORMA DA PENA BASE â APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃAO PELA PARTICIPAÃAO DE MENOR IMPORTANCIA E EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS â IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado aplicou pena base prÃ3ximo ao mÃnimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusÃ£o, para o crime de roubo, considerando apenas as circunstÃ¢ncias como desfavorÃ¡veis, proporcional e dentro dos parÃ¢metros legais. ApÃ3s foram aplicadas as atenuantes de confissÃ£o e menoridade, no patamar de 1/3, permanecendo no mÃnimo legal. (4 anos)Na 3Âª fase, inviÃ¡vel o reconhecimento da participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, se a acusada atuou ativamente no crime, bem como inviÃ¡vel a exclusÃ£o do concurso de pessoas, se restou demonstrada que a acusada agiu junto com outro menor de idade na empreitada criminosa.Assim aumentada a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, restou a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusÃ£o e 48 dias-multa, a qual, pelo concurso material, foi somada a pena de 1 ano de reclusÃ£o, no mÃnimo legal, fixada ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, totalizando em 6 anos e 4 meses de reclusÃ£o e 48 dias-multa, sendo mantido o mesmo regime de cumprimento de pena e consequentemente inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o por restritiva de direitos (art. 44, I do CPB).RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
EVILA DE SOUSA PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011317-62.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP - REJEIÇAO. 1. A jurisprudência do STJ, entende que as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, logo não caracteriza nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso ou não é praticado, se há elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime. PRELIMINAR REJEITADA.
MERITO: ABSOLVIÇAO - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA OU DESCLASSIFCAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova evidenciam a autoria da acusada na empreitada criminosa, que mediante violência e no uso de arma branca, juntamente com outro menor, subtraíram da vítima seus pertences, a quantia de 50,00 e seu aparelho celular.
Por estes motivos, a conduta da acusada não preenche os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, tão pouco viável a desclassificação se comprovada a prática do delito de roubo qualificado.
REFORMA DA PENA BASE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA E EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado aplicou pena base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o crime de roubo, considerando apenas as circunstâncias como desfavoráveis, proporcional e dentro dos parâmetros legais. Após foram aplicadas as atenuantes de confissão e menoridade, no patamar de 1/3, permanecendo no mínimo legal. (4 anos)
Na 3ª fase, inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se a acusada atuou ativamente no crime, bem como inviável a exclusão do concurso de pessoas, se restou demonstrada que a acusada agiu junto com outro menor de idade na empreitada criminosa.
Assim aumentada a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, restou a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa, a qual, pelo concurso material, foi somada a pena de 1 ano de reclusão, no mínimo legal, fixada ao crime de corrupção de menores,
totalizando em 6 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa
, sendo mantido o mesmo regime de cumprimento de pena e consequentemente inviável a substituição por restritiva de direitos (art. 44, I do CPB).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 28 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
EVILA DE SOUSA PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011317-62.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

EVILA DE SOUSA PEREIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Capital que a condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 17.05.2018, por volta de 20h, a acusada, na companhia de um menor André Luiz Alves Marinho, mediante violência, no uso de uma arma branca (faca), abordou a vítima, taxista, ao pedir uma corrida de taxi. No transcurso o menor pediu para a vítima parar o veículo, pois queria vomitar, neste momento, o adolescente colocou a faca no pescoço da vítima, quando a acusada e o menor exigiram que o ofendido entregasse seus pertences e após, de posse dos bens, empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EVILA DE SOUSA PEREIRA a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito art.157, § 2º, II e do CPB e art. 244-B do ECA.

Inconformad
a, a acusada recorreu da sentença condenatória, pugna, preliminarmente, pela nulidade processual ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No mérito pugna por sua absolvição ou aplicação do princípio da insignificância; desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, e, alternativamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, reconhecimento de causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º do CPB; exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do art. 157 do mesmo diploma legal e alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade processual ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Quanto ao procedimento de reconhecimento de pessoas, disposto no art. 226 do Codigo de Processo Penal, a jurisprudência do STJ, entende que as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, logo não caracteriza nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso ou não é praticado, se há elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna por sua
absolvição
ou
aplicação do princípio da insignificância
. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em absolvição. A vítima, o sr. Orlando Luiz dos Reis Cardoso, relatou os fatos em juízo, declarando que acusada e o menor pediram uma corrida de taxi e em certo momento, o menor, que estava no banco de trás, pediu para parar que ele queria ¿vomitar¿, e ao parar, o menor colocou uma faca no pescoço da vítima e a acusada pediu dinheiro e demais pertences, e também mostrou uma faca ao ofendido, como forma de intimida-lo e ainda queria levar o carro, mas o ofendido informou que era de uma empresa, após, com os pertences da vítima, a quantia de 50,00 e seu aparelho celular os dois empreenderam fuga. Disse ainda que após os mesmos foram detidos por populares, que souberam do assalto, e este os reconheceu e encaminhados para Delegacia, fez o reconhecimento dos dois meliantes, sendo seus bens restituídos.

A testemunha de acusação, Francisco José de Souza Caramês, policial militar, corroborou as informações, que soube do assalto e se direcionou ao local e após conduziram os meliantes à delegacia onde foram reconhecidos pela vítima.

A apelante, igualmente, em juízo, confessou a prática delitiva, informando que precisava de dinheiro e por isso resolveu, junto com o menor, praticar o assalto.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrada que a acusada participou da empreitada criminosa. De igual forma não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, se restou caracterizada lesão a bem jurídico tutelado, ou seja, não há inexpressividade da lesão jurídica, tão pouco mínima ofensividade da conduta.

Pelos mesmos motivos esposadas, inviável a
desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal
, se restou devidamente demonstra a prática do delito de roubo.

Na dosimetria de pena, o magistrado aplicou pena base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o crime de roubo, considerando apenas as circunstancias como desfavoráveis, proporcional e dentro dos parâmetros legais. Após foram aplicadas as atenuantes de confissão e menoridade, no patamar de 1/3, permanecendo no mínimo legal, não podendo ficar aquém ante a inteligência da sumula n. 231 do STJ.

Na 3ª fase, a defesa pugna pelo reconhecimento de causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º do CPB e exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do art. 157 do mesmo diploma legal.

Não há que se falar em participação de menor importância, a acusada exigiu a entrega dos pertences da vítima, além de mostrar uma faca como forma de intimidação, portanto, realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Do mesmo modo, não há que se falar em exclusão do concurso de pessoas, se restou demonstrada que a acusada atuou junto com outro menor de idade na empreitada criminosa.

Assim aumentada a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, restou a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa, a qual, pelo concurso material, foi somada a pena de 1 ano de reclusão, no mínimo legal, fixada ao crime de corrupção de menores, totalizando em
6 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa
, sendo mantido o mesmo regime de cumprimento de pena e consequentemente inviável a substituição por restritiva de direitos (art. 44, I do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA